Tribunal: TJPA
Processo: 0800959-73.2020.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0800959-73.2020.8.14.0000
RECORRENTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

AUTORIDADE: DESEMBARGADORA EDNÉIA OLIVEIRA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 988 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A Reclamante aduz ter havido uma usurpação de competência uma vez que a Desembargadora Relatora da Apelação Cível, ao julgar monocraticamente Agravo Interno interposto, teria usurpado a competência do Órgão colegiado.

A parte demandante não atentou para o procedimento estabelecido para esta medida, previsto no art. 988 do CPC.

Os casos de usurpação de competência, ocorrem sempre quando um Órgão definitivamente usurpa a competência de outro, mas não quando a alegada usurpação ocorre dentro de um mesmo Órgão. A atuação dos Órgãos do TJPA (colegiados ou individuais) enuncia a vontade deste próprio Tribunal, não podendo existir uma auto usurpação.

O manuseio da reclamação se restringe à preservação da competência do Tribunal de Justiça em face de terceiros, necessariamente estranhos à sua própria estrutura organizacional/composição em sentido estrito, eis que, ao final, os atos jurisdicionais praticados por quaisquer Desembargadores que integrem o Tribunal são naturalmente atribuídos a própria corte local de justiça.

A arguição de usurpação de competência deduzida pela reclamante apresenta-se incongruente, posto equivaler dizer que este Egrégio TJPA, por meio da atuação jurisdicional de integrante seu, e independentemente do seu acerto ou desacerto meritório ou mesmo procedimental, estaria usurpando da sua própria competência, sendo essa hipótese incabível.

Reclamação manifestamente descabida.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800959-73.2020.814.0000

RECLAMANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELE

ADVOGADO: Dra. YAMARA MARIATH RANGEL VAZ

RECLAMADO: DESA. EDINÉIA OLIVEIRA TAVARES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELE

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Nº 2853919

RELATÓRIO

I.

BREVE RELATO DO CASO

Trata-se de Agravo Interno em Reclamação Constitucional interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELE
contra a decisão contida no ID nº 2853919 que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Em síntese, a Construtora em suas raz
ões contidas no Id nº 2703969, afirmou que o Juízo de Piso entendeu pela parcial procedência dos pedidos, o que ensejou a interposição de recurso de Apelação Cível pela ora Reclamante, decidido de forma monocrática pela Desembargadora Relatora. Informa que a decisão foi desafiada por Agravo Interno, no entanto, inobstante as disposições do § 2º, do art. 1021 do CPC, foi decidido também de forma monocrática. Inconformada a Empresa opôs Embargos de Declaração, a fim de que houvesse expressa manifestação da Desembargadora Relatora quanto à necessidade de levar a medida a apreciação do órgão colegiado. Todavia, novamente de forma monocrática, a Exma. Desembargadora Edinea Tavares decidiu a medida, limitando-se a afirmar que não houve qualquer vício na decisão que justificasse seu acolhimento, conforme resenha publicada no DJe de 30/janeiro/2020. Afirma que não lhe restou outra alternativa senão adotar este remédio processual.

Constatando de imediato que a presente Reclamação é incabível, este Desembargador Relator a indeferiu de plano, à luz do art. 988 do CPC, nos seguintes termos:

“...Ao meu sentir, o entendimento acima apontado se adequa perfeitamente ao caso em apreço, pois a arguição de usurpação de competência deduzida pela reclamante apresenta-se incongruente, posto equivale dizer que este egrégio TJPA, por meio da atuação jurisdicional de integrante seu, e independentemente do seu acerto ou desacerto meritório ou mesmo procedimental, estaria usurpando da sua própria competência, sendo essa hipótese incabível, na medida em que a atuação dos seus órgãos (colegiados ou individuais) enuncia a vontade deste próprio tribunal, ressoando naturalmente inexistente uma auto usurpação. Portanto, cabível para tal insurgência outros remédios processuais, que não uma reclamação.

Diante do exposto, considerando o não enquadramento nas hipóteses legais, indefiro a petição inicial por manifestamente descabida a Reclamação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação.” (ID nº 2853919)

Inconformada, a Reclamante interpôs de Agravo Interno, no qual defende o equívoco no procedimento adotado pela Desembargadora Reclamada, estando clara a necessidade de reforma da decisão monocrática. (ID nº 28806894)

Deixo de ouvir a parte contrária tendo em vista não haver se formado a triangulação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,01.06.2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

I. FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que tempestivos.

Razões Recursais:

Defende a Agravante, em resumo, ser evidente o equívoco no procedimento adotado pela Desembargadora Reclamada ao julgar monocraticamente agravo interno, estando clara a necessidade de anulação de tal decisão que motivou a propositura da presente Reclamação.

Primeiramente, entendo ser devido ressaltar que em nenhum momento discutiu-se a respeito do procedimento adotado pela Reclamada, tão somente foi constatado de imediato que a Reclamação Constitucional não o meio adequado para examiná-lo.

Explico.

O Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de cabimento da Reclamação, bem como, dispõe sobre a inadmissibilidade do instituto, conforme se verifica no seu art. 988, vejam-se:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”

No caso em análise, a parte demandante apresenta reclamação sem atentar para o procedimento estabelecido para esta medida. A Reclamante aduz ter havido uma usurpação de competência uma vez que a Desembargadora Relatora da Apelação Cível, ao julgar monocraticamente Agravo Interno interposto, teria usurpado a competência do órgão colegiado, defendendo ser plenamente cabível a Reclamação Constitucional.

Entretanto, entendo ser necessário esclarecer que os casos de usurpação de competência, ocorrem sempre quando um órgão definitivamente usurpa a competência de outro, mas não quando a alegada usurpação ocorre dentro de um mesmo órgão.

Em julgamento de caso análogo, no Tribunal Pleno deste TJPA, assim restou firmado entendimento:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. É CERTO QUE O MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DA CORTE DE JUSTIÇA LOCAL PRESSUPÕE E SE RESTRINGE À PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE TJPA (A FIM DE EVITAR A SUA USURPAÇÃO) E À GARANTIA DA AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES (EM PRESTÍGIO À SEGURANÇA E À EFETIVIDADE NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL) EM FACE DE TERCEIROS, NECESSARIAMENTE ESTRANHOS À SUA PRÓPRIA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL/COMPOSIÇÃO EM SENTIDO ESTRITO, EIS QUE, AO FINAL,
OS ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS POR QUAISQUER DESEMBARGADORES QUE INTEGREM O TJPA, SÃO NATURALMENTE ATRIBUÍDOS A ESTA PRÓRPIA CORTE LOCAL DE JUSTIÇA. TEM-SE QUE A ARGUIÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DEDUZIDA PELA RECLAMANTE APRESENTA-SE INCONGRUENTE, POSTO EQUIVALER DIZER QUE ESTE EGRÉGIO TJPA, POR MEIO DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL DE INTEGRANTE SEU, E INDEPENDENTEMENTE DO SEU ACERTO OU DESACERTO MERITÓICO OU MESMO PROCEDIMENTAL, ESTARIA USURPANDO DA SUA PRÓPRIA COMPETÊNCIA, SENDO ESSA HIPÓTESE INCABÍVEL, NA MEDIDA EM QUE A ATUAÇÃO DOS SEUS ÓRGÃOS (COLEGIADOS OU INDIVIDUAIS) ENUNCIA A VONTADE DESTE PRÓPRIO TRIBUNAL, RESSOANDO NATURALMENTE INEXISTENTE UMA AUTO USURPAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MEIO LEGAL CABÍVEL PARA IMPUGNAR REFERIDA MATÉRIA.
ADEMAIS, SEGUNDO PRECEDENTES DO C. STJ E DE TRIBUNAIS PÁTRIOS EXISTE A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE". (2016.04338158-76, 166.741, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-10-26, Publicado em 2016-10-27) (grifei).

Portanto, seguindo esta linha de raciocínio, firmei entendimento no sentido de que a atuação dos órgãos do TJPA (colegiados ou individuais) enuncia a vontade deste próprio Tribunal, não podendo existir, conforme o julgado supramencionado uma auto usurpação.

Friso novamente que existem meios legais cabíveis, para tentar reverter o quadro que se instaurou após a decisão monocrática do Agravo Interno, o que não foi devidamente observado pela Reclamante, ora Agravante, posto que uma vez que a Reclamada decidiu monocraticamente o Agravo Interno, os Embargos de Declaração opostos também foram decididos monocraticamente, o que não contraria a sistemática legal, uma vez que foram opostos após a prolação daquela decisão, não sendo crível que o Relator levasse para a análise do colegiado dos embargos de declaração de uma decisão monocrática.

Neste sentido, filio-me ao entendimento exarado no precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que em situação similar aduziu que é certo que o manuseio da reclamação no âmbito da corte de justiça local pressupõe e se restringe à preservação da competência do Tribunal de Justiça (a fim de evitar a sua usurpação) e à garantia da autoridade de suas decisões (em prestígio à segurança e à efetividade no exercício da atividade jurisdicional) em face de terceiros, necessariamente estranhos à sua própria estrutura organizacional/composição em sentido estrito, eis que, ao final, os atos jurisdicionais praticados por quaisquer desembargadores que integrem o Tribunal são naturalmente atribuídos a própria corte local de justiça. Vejam-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL JULGADO MONOCRATICAMENTE. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL ORA UTILIZADO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A) O recorrente insurge-se contra decisão terminativa prolatada pela 3ª Câmara Cível da lavra do Desembargador Relator Alfredo Sérgio Magalhães Jambo que inadmitiu o Agravo Regimental nº 307317-4/01 por entender que a decisão que converte agravo de instrumento em retido é irrecorrível.

B) O que se vislumbra aqui é um possível error in judicando do relator e, não, o error in procedendo, ou seja, se a decisão atacada decorre de um erro de aplicação da norma ou até mesmo conflito de julgados - art. 527 do CPC e a Súmula nº 40 desta Corte há recurso próprio para tal impugnação, o que não é o caso de reclamação.

C) É certo que o manuseio da Reclamação no âmbito desta Corte Local de Justiça pressupõe e se restringe à preservação da competência deste TJPE (a fim de evitar a sua usurpação) e à garantia da autoridade de suas decisões (em prestígio à segurança e à efetividade no exercício da

atividade jurisdicional) em face de terceiros, necessariamente estranhos à sua própria estrutura organizacional/composição em sentido estrito, eis que, ao final, os atos jurisdicionais praticados por quaisquer Desembargadores que integrem este TJPE, são naturalmente atribuídos a esta própria Corte Local de Justiça.

D) Tem-se que a arguição de usurpação de competência deduzida pelo Estado de Pernambuco nesta sua Reclamação apresenta-se rigorosamente incongruente e inadmissível, posto equivaler dizer que este Egrégio TJPE, por meio da atuação jurisdicional de integrante seu, e independente do seu acerto ou desacerto meritório ou mesmo procedimental, estaria usurpando da sua (TJPE) própria competência - sendo essa "hipótese", por assim dizer, juridicamente incabível, na medida em que a atuação dos seus órgãos (colegiados ou individuais) enuncia a vontade deste próprio Tribunal, ressoando naturalmente inexistente uma "auto usurpação".

E) Recurso de Agravo improvido à unanimidade.”(TJ-PE - AGV: 3238333 PE, Relator: Luiz Carlos Figueirêdo, Data de Julgamento: 08/06/2015, Corte Especial, Data de Publicação: 19/06/2015).

Ao meu sentir, o entendimento acima apontado se adequa perfeitamente ao caso em apreço, pois a arguição de usurpação de competência deduzida pela reclamante apresenta-se incongruente, posto equivaler dizer que este egrégio TJPA, por meio da atuação jurisdicional de integrante seu, e independentemente do seu acerto ou desacerto meritório ou mesmo procedimental, estaria usurpando da sua própria competência, sendo essa hipótese incabível, na medida em que a atuação dos seus órgãos (colegiados ou individuais) enuncia a vontade deste próprio tribunal, ressoando naturalmente inexistente uma auto usurpação. Portanto, cabível para tal insurgência outros remédios processuais, que não uma reclamação.

Assim, sendo manifestamente descabida a Reclamação, nos termos do art. 988 do CPC, indeferi a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação, e não vislumbro razão para alterar a decisão atacada.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém, 29/06/2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2020